Tribunal: TJDFT
Processo: 0702179-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702179-59.2021.8.07.0000 RECORRENTE: HELENA CRUCIOL RECORRIDO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCI.DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO E PAGAMENTO. QUESTÕES NÃO ARGUIDAS NA FASE DE CONHECIMENTO. RECONHECIMENTO DO DÉBITO SEM QUALQUER RESSALVA. COISA JULGADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que não conheceu da segunda exceção de pré-executividade apresentada pela devedora, sob o fundamento de que as questões suscitadas já haviam sido objeto de análise em pronunciamento anterior. 1.1. A agravante narra que protocolou duas petições de exceção de pré-executividade contendo causas de pedir e pedidos distintos: pleiteou, na primeira peça, o reconhecimento da prescrição total do débito, ao passo que sustentou, na segunda, a prescrição parcial e a nulidade parcial da execução. Defende que o julgador se equivocou ao entender que as questões apresentadas na segunda exceção já teriam sido objeto de decisão anterior que se refere apenas à primeira exceção. Discorre que o agravado cobra dívida já devidamente quitada e alcançada pela prescrição quinquenal. Explica que o agravado inseriu indevidamente em seus cálculos parcela prescrita do débito, relativa ao primeiro mútuo celebrado entre as partes no ano de 2003, tendo em vista que a ação monitória foi ajuizada somente em 2019. Diz que este primeiro contrato não passou por inúmeras renegociações como afirma a instituição financeira, mas sim que, a partir de 2017, iniciaram-se novos empréstimos. Acrescenta que o empréstimo tomado em 2003 já foi quitado, o que enseja a nulidade parcial da execução. Pede a reforma da decisão agravada para declarar a nulidade parcial da execução ante a quitação da dívida do ano de 2003 ou para decretar a prescrição parcial da dívida executada. Postula, por fim, a condenação do recorrido às penas de litigância de má-fé pela cobrança indevida de dívida paga e prescrita e, com isso, induzindo o juízo agravado a erro de julgamento. 1.2. Em contrarrazões, o agravado também pede a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. 2. O feito de origem refere-se a cumprimento de sentença que, em sede de ação monitória, constituiu de pleno direito o título executivo judicial em favor do agravado, em relação ao contrato de abertura de crédito celebrado entre as partes em 17/02/2003. 2.1. Sobreveio o trânsito em julgado aos 20/03/2020, tendo o exequente iniciado o cumprimento de sentença em 23/09/2020. 2.2. Diante deste quadro fático, evidencia-se a improcedência das teses recursais. 3. A sentença exequenda está acobertada pela coisa julgada material, o que impede a discussão de matérias que, embora passíveis de alegação na fase de conhecimento, não foram suscitadas no momento oportuno pela parte interessada. 3.1. Frisa-se: as questões ora levantadas (pagamento e prescrição) poderiam ter sido arguidas na fase de conhecimento; contudo, a devedora, além de nada alegar a respeito, reconheceu a existência do débito sem qualquer tipo de ressalva, o que configura hipótese de preclusão lógica. 4. Portanto, não tendo o pleito de exceção de pré-executividade apresentado qualquer vício superveniente à sentença, não é possível a desconstituição da autoridade da coisa julgada formada. 4.1. É o que dispõe o art. 508 do CPC: “Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”. 5. Precedentes: 5.1. Do STJ: “3. Conforme disposto no artigo 508 do CPC, correspondente ao artigo 474 do CPC/1973, transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido, não sendo possível, em virtude da eficácia preclusiva da coisa julgada material, infirmar o resultado a que anteriormente se chegou em decisão transitada em julgado, ainda que por via oblíqua. 4. Esta Corte Superior, muito embora admita a relativização da coisa julgada, o faz tão somente em situações excepcionalíssimas nas quais a segurança jurídica tiver que ceder em favor de outros princípios ou valores mais importantes. 5. Tampouco é suficiente para se proceder à relativização da coisa julgada tão somente a alegação de que existe documento capaz de solver determinada divergência anteriormente verificada no bojo do processo e que já foi apreciada pelo Poder Judiciário. 6. Mesmo aquelas questões previstas no artigo 504 do CPC, quando o seu exame se destinar a demonstrar que o magistrado errou em seu julgamento, comprometendo, desse modo, a segurança da sentença transitada em julgado, são inviáveis de reapreciação, não se abalando a sentença acobertada pelo manto da coisa julgada, nem mesmo em virtude de alegações de nulidade da própria sentença ou dos atos que a antecederam (salvo casos de ação rescisória).” (4a Turma, AgInt no AREsp 1263854/MT, rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 04/12/2018). 5.2. Do TJDFT: “1 - Nos embargos à monitória o devedor deve alegar toda matéria com que impugna a constituição do título executivo. Se não alega, torna-se preclusa todas as questões que poderia levantar, não podendo, na execução que se seguir, valer de exceção de pré-executividade para arguilas.” (6a Turma Cível, 20090020131454AGI, rel. Des. Jair Soares, DJe 11/11/2009). 6. Incabível o acolhimento dos pedidos formulados por agravante e agravado visando a condenação da parte adversária nas penas da litigância de má-fé, a qual não se presume, mas sim pressupõe a prova das condutas dolosas supostamente praticadas, hipótese não verificada no caso em tela. 7. Recurso desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 193 do Código Civil, e 487, inciso II, do Código de Processo Civil, alegando a prescrição da pretensão executiva e que tal matéria não se encontra preclusa, podendo ser arguida a qualquer tempo por se tratar de matéria de ordem pública; b) artigos 485, inciso IV, e 803, inciso I, parágrafo único, todos do CPC, sustentando a ausência de título líquido, certo e exigível para embasar a execução; c) artigos 4o e 6o, ambos do Estatuto Processual vigente, apontando ofensa ao princípio máximo da primazia do mérito; d) artigo 884 do Código Civil, asseverando que além de o débito estar quitado, a pretensão executiva encontra-se fulminada pela prescrição e que o prosseguimento do processo executivo pode gerar o locupletamento ilícito. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado SADI BONATTO, OAB/PR 10.011. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 193 e 884, ambos do Código Civil, e 4o, 6o, 485, inciso IV, 487, inciso II, e 803, inciso I, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Frisa-se: as questões ora levantadas (pagamento e prescrição) poderiam ter sido arguidas na fase de conhecimento; contudo, a devedora, além de nada alegar a respeito, reconheceu a existência do débito sem qualquer tipo de ressalva, o que configura hipótese de preclusão lógica” (ID Num. 24619446 - Pág. 11) e que “Portanto, não tendo o pleito de exceção de pré-executividade apresentado qualquer vício superveniente à sentença, não é possível a desconstituição da autoridade da coisa julgada formada” (ID Num. 24619446 - Pág. 11). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado da parte recorrida, SADI BONATTO, OAB/PR 10.011. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017